Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703880-86.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO TAVARES MARIZ EMBARGADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 30503673, o embargante requer a desistência do feito, com a consequente extinção do processo. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido, por se tratar de direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Importa registrar que o pedido de desistência em sede recursal alcança apenas os embargos de declaração interpostos pelo apelante de ID 30299380, tendo em vista que o recurso de apelação já mereceu julgamento por esta egrégia Turma Cível, consoante acórdão de ID 29986024. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador